Tribunal: TJMT
Processo: 1020280-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020280-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[THIAGO ANDRE DINIZ MOLINARI - CPF: 019.384.731-08 (ADVOGADO), AGROPECUARIA RENASCER LTDA - ME - CNPJ: 73.821.910/0001-09 (AGRAVANTE), GLEICIQUELI DE OLIVEIRA GRISOSTE FIGUEIREDO - CPF: 004.569.031-60 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PATRICIA TIEPPO ROSSI - CPF: 827.414.761-87 (ADVOGADO), LEONARDO TREVISAN - CPF: 969.131.690-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS E EMBARGO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRADA. IRREVERSIBILIDADE DAS MEDIDAS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Agravo de instrumento interposto por Agropecuária Renascer Ltda – ME contra decisão que deferiu tutela de urgência, impondo restrições sobre propriedade rural e determinando a indisponibilidade de bens e elaboração de plano de recuperação ambiental (PRADA).

II. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência, além da proporcionalidade e razoabilidade das medidas determinadas pelo juízo de primeiro grau.

III. Verifica-se que a imposição de medidas como a indisponibilidade de bens, embargo da atividade econômica e a elaboração de PRADA se mostra desproporcional e inadequada, tendo em vista que a área já foi embargada administrativamente e que a manutenção das medidas liminarmente impostas pode causar prejuízo irreversível ao Agravante, além de violar o princípio da livre iniciativa (CF/1988, art. 170, inc. I).

IV. A jurisprudência do STJ orienta que, em sede de tutela de urgência, as medidas devem ser proporcionais e razoáveis, evitando-se decisões irreversíveis. A indisponibilidade de bens exige a comprovação de dilapidação patrimonial, o que não restou demonstrado nos autos.

V. Agravo de instrumento parcialmente provido para indeferir a tutela de urgência concedida em primeiro grau.

Tese de julgamento
:
"1. A imposição de indisponibilidade de bens e embargo de atividade deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo inaplicáveis quando não demonstrada a dilapidação patrimonial ou a reiteração de condutas lesivas. 2. A determinação de elaboração de PRADA como medida liminar de urgência revela-se irreversível e desproporcional quando a área já está embargada administrativamente."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170, inc. I; CPC/2015, art. 300; Lei n.o 7.347/85, arts. 11 e 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 431.420/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 06.02.2014; TJ-MT, AI no 10055146520228110000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.07.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
AGROPECUARIA RENASCER LTDA – ME,
representado por Gleiciqueli De Oliveira Grisoste Figueiredo contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Comodoro, nos autos da Ação Civil n. 1003496- 93.2023.8.11.0046, que deferiu a tutela antecipada:
I – Ao requerido que se abstenha de efetuar qualquer atividade que ocasione dano ambiental na área degradada citada na exordial; II – DECRETO o embargo da área mencionada, devendo o requerido comprovar nos autos em 60 (sessenta) dias plano de recuperação ambiental da área em questão. Intime-se o requerido pessoalmente para tanto; III – Oficie a Sema-MT para que proceda com a fiscalização da área mencionada na exordial, bem como comunique este juízo em caso de descumprimento pelo requerido; e IV – DECRETO a indisponibilidade do imóvel objeto de ação civil pública ambiental. Intime-se o Ministério Público para informar nos autos a matrícula do imóvel que será objeto de indisponibilidade e após com o fornecimento oficie-se o cartório de registro de imóveis desta comarca para que proceda com averbação na matrícula do mesmo.

Irresignado, o Agravante suscita a necessidade de suspensão dos efeitos da decisão, em tutela antecipada, uma vez que inexiste julgamento em definitivo das alegações que fundamentam o ajuizamento da Ação Civil Pública.

Alega que o órgão ambiental consignou no auto de infração o desmate de
17,83 ha
ocorreu
fora de área de reserva legal aberta no ano de 2008
, sendo área consolidada passível de supressão inexistindo dano ambiental.

Assevera que
“não há que se falar em dever de recuperação integral da área, se esta poderia ser explorada mediante protocolo junto ao órgão ambiental, inexistindo prejuízo ao meio ambiente”.

Aduz o agravante que
“
o procedimento administrativo na SEMA não foi devidamente concluído, estando, em verdade, no seu nascedouro, sendo que a relação processual sequer foi perfectibilizada, ante a ausência de notificação formal dos Agravantes – conforme se verifica pela devolução das correspondências ARs no Processo Administrativo SEMA n. 001744/20232 sem o seu cumprimento”.

Argumenta que “
já existe o Embargo Administrativo lavrado pela SEMA (n. 1095016223), o qual se encontra em vigor e está sendo respeitado pelos Agravantes, motivo pelo qual não se justifica o embargo judicial.”,
bem como que para a decretação de indisponibilidade de bens seria necessário a demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial, o que não ficou demostrado liminarmente.

Por fim, requer o provimento do recurso com a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão objurgada para que revogue as determinações dos itens I a IV da decisão liminar.

Recolhimento do preparo, id.

228738656

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, id. 229031177.

Devidamente intimada, id. 229136191, a parte Agravada apresentou contrarrazões (id. 229962657).

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual não manifestou, id. 241486661.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado na síntese, cuida-se
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
AGROPECUARIA RENASCER LTDA – ME,
representado por Gleiciqueli De Oliveira Grisoste Figueiredo contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Comodoro, nos autos da Ação Civil n. 1003496- 93.2023.8.11.0046, que deferiu a tutela antecipada determinando restrições a propriedade.

Extrai-se dos autos que, ao deferir o pedido de tutela de urgência o Juízo de Primeiro Grau consignou o seguinte:

“Vistos.

[...]

Pelo exposto, CONCEDO em parte a tutela provisória de urgência pleiteada e DETERMINO:

I – Ao requerido que se abstenha de efetuar qualquer atividade que ocasione dano ambiental na área degradada citada na exordial.

II – DECRETO o embargo da área mencionada, devendo o requerido comprovar nos autos em 60 (sessenta) dias plano de recuperação ambiental da área em questão. Intime-se o requerido pessoalmente para tanto.

III – Oficie a Sema-MT para que proceda com a fiscalização da área mencionada na exordial, bem como comunique este juízo em caso de descumprimento pelo requerido.

IV – DECRETO a indisponibilidade do imóvel objeto de ação civil pública ambiental. Intime-se o Ministério Público para informar nos autos a matrícula do imóvel que será objeto de indisponibilidade e após com o fornecimento oficie-se o cartório de registro de imóveis desta comarca para que proceda com averbação na matrícula do mesmo.

IV - Para que não ocorra o descumprimento das ordens aqui impostas, que se traduzem em obrigação de fazer e não fazer, visando implementar a efetividade da atividade jurisdicional, com fundamento no art. 11 da Lei n.o 7.347/85, fixo multa diária e por obrigação descumprida no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais em favor de entidade a ser indicada pelo Ministério Público para fins de reconstituição dos bens em tese lesados sem prejuízo de posterior majoração – art. 13, Lei n.o 7.347/85, iniciando-se no dia seguinte à intimação desta decisão. Intime-se o requerido pessoalmente para tanto.

V – Considerando os direitos envolvidos na presente demanda [art. 334, II, CPC], CITE-SE e intime o (s) requerido (s) para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias - art. 17, 7o, da Lei 8429/92, contestar a presente ação devendo ser observado o que dispõe o art. 183 do CPC, aplicando-se no caso em comento as normas do microssistema coletivo e de forma subsidiária o CPC.

CIENTIFIQUE ao órgão de representação judicial do ESTADO DE MATO GROSSO E DA UNIÃO, MEDIANTE REMESSA ELETRÔNICA, para que, querendo, ingresse no feito “ex vi” em seu §2o do art. 5o da Lei n.o 7.347/85.

Determino que conste no mandado que a advertência de que o seu descumprimento se traduz em crime de desobediência, capitulado no art. 330 do Código Penal.”

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Em sede de tutela de urgência recursal os pedidos de
inexistência de dano ambiental por se tratar de área consolidada e de vícios no processo administrativo
,
não foram conhecidos
, em razão da matéria não ter sido objeto de apreciação pela instância primeira.

Quanto à ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência, bem como ausência de proporcionalidade e razoabilidade das medidas estabelecidas pelo juízo de primeiro grau tenho que a pretensão do Agravante deverá ser acolhida, senão vejamos.

Em análise dos autos originais, extrai-se que se trata de ação civil pública por dano ambiental, vocalizada pelo Ministério Público Estadual a partir de relatórios de fiscalização e os decorrentes de autos de infração administrativa ambiental lavrado pela SEMA, nos quais a equipe de fiscalização identificou no imóvel rural de propriedade do Agravante, AGROPECUARIA RENASCER LTDA – ME, denominada Fazenda Estância Grisoste,
o desmatamento a cortes raso 17,83 ha de vegetação nativa,
FORA DA ÁREA DE RESERVA LEGAL
,
sem autorização do órgão ambiental competente, conforme expresso no Relatório Técnico n.0000002993.2023, Auto de Infração n. 1095016123.2023 e Termo de Embargo n. 1095016223.

In casu
, verifica-se que, embora haja indícios de ocorrência de dano ambiental a probabilidade do direito não se mostra tão robusta a ponto de justificar,
prima facie
,
medidas tão gravosas como as impostas pela decisão agravada
, especialmente considerando que foram determinadas
inaudita altera parte
.

Nesse aspecto, entendo que a impossibilidade do agravante dispor de seus bens e de outras sanções impostas liminarmente se demonstra
excessivamente onerosa
, especialmente por
obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica do Agravante
, em violação ao art. 170, inc. I, da CF/88, o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória.

Neste ponto, é importante ressaltar que o princípio da prevenção, basilar do Direito Ambiental, não pode ser aplicado de forma absoluta e desarrazoada, devendo ser ponderado com outros princípios e garantias constitucionais, como o direito à propriedade e à livre iniciativa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que, em matéria ambiental, a tutela de urgência deve ser concedida
quando presentes os requisitos legais
,
mas de forma proporcional e razoável
. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. CABIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. EXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. SÚMULA 7/STJ. MULTA DIÁRIA. VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. A tutela antecipada em matéria ambiental, assim como nas demais hipóteses, submete-se aos pressupostos estabelecidos pelo art. 273 do CPC. Uma vez reconhecida pelo Tribunal de origem a presença dos requisitos legais para o deferimento da medida, a revisão desse entendimento implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ. (...)" (AgRg no AREsp 431.420/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 17/02/2014

É assente na jurisprudência que a indisponibilidade de bens em sede de ação civil pública regulada pela Lei n. 7.347/85, enquanto medida preventiva de futura reparação, está
condicionada à prova da dilapidação do patrimônio pelo causador do dano
, o que não restou comprovado no caso.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

(...) embora os arts. 84 4 do CDC C e 12 2 da Lei 7.347 7/85 não façam expressa referência ao requerimento da parte para a concessão da medida de urgência, isso não significa que, quando ela tenha caráter antecipatório, não devam ser observados os requisitos genéricos exigidos pelo Código de Processo Civil l, no seu art. 273 3. Seja por força do art. 19 da Lei da Ação Civil Pública, seja por força do art. 90 do CDC, naquilo que não contrarie as disposições específicas, o CPC tem aplicação. (...) ( REsp 1178500/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 18/12/2012).

Nesse aspecto, não sendo demonstrados os requisitos autorizadores, não há que se falar, por ora, na aplicação da medida de indisponibilidade de bens.

Ademais, a imposição da ordem como proferida à elaboração do
PRADA
ostenta natureza
inteiramente satisfativa
, de modo que, o acolhimento da medida se atrela à própria discussão sobre a presença ou não dos elementos conformadores da responsabilidade civil ambiental (conduta, dano e nexo causal),
sendo, pois, irreversível.

Esse é o entendimento desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DESMATE DE 1.274,2101 HECTARES SEM AUTORIZAÇÃO DO ORGAO AMBIENTAL COMPETENTE – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – ABSTENÇÃO DE PRÁTICAS LESIVAS AO MEIO AMBIENTE – OBRIGATORIEDADE – ELABORAÇÃO DO PRAD E APRESENTAÇÃO À SEMA NO PRAZO DE 60 DIAS – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA QUE SE MOSTRA SATISFATIVA E IRREVERSÍVEL – INDISPONIBILIDADE DE BENS – NÃO COMPROVAÇAO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INDÍCIOS DE FRUSTRAÇÃO À REPARAÇÃO DOS SUPOSTOS DANOS – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
Não se mostra conveniente a determinação de elaboração do PRAD e apresentação ao órgão competente, eis que essa tutela de urgência, de natureza antecipada, denota perigo de irreversibilidade, com caráter satisfativo.
(...) (TJ-MT - AI: 10055146520228110000, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/08/2023)

E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA – DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – POSSIBILIDADE – AVERBAÇÃO NA MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL ACERCA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – PROIBIÇÃO DE RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS E INCENTIVOS GOVERNAMENTAIS – IMPOSSIBILIDADE NESSE MOMENTO – ELABORAÇÃO DE PRADA – MEDIDA SATISFATIVA E IRREVERSÍVEL - IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6
. Quanto ao pedido de elaboração de projeto de recuperação de áreas degradadas (PRADA), o seu deferimento nesse momento processual de cognição sumária não se mostra possível, uma vez tratar-se de medida com caráter satisfativa e com perigo de irreversibilidade.
7. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido apenas e tão somente para reformar parcialmente a decisão agravada e deferir, além das medidas adotadas pelo juízo a quo, a decretação de indisponibilidade de bens do Agravado, bem como averbar à margem da matrícula do imóvel acerca da existência da Ação Civil Pública Ambiental. (TJ-MT - AI: 10158867320228110000, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 18/09/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/09/2023)

A discussão, inclusive, quanto a área atingida pelo desmate irregular não se tratar de área de reserva legal,
afasta a necessidade de recuperação e elaboração de PRADA
.

Ademais, compreendo que o embargo judicial da atividade,
a priori
, não se sustenta, porquanto a área já foi embargada pela autoridade administrativa, conforme termo de embargo n. 1095016223/2023 (id. 228600179, fls. 05).

Oportuno ressaltar que, a tutela de urgência não deverá concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão; o que se evidencia acaso mantivesse a decisão.

A manutenção destas medidas poderiam implicar em verdadeiro óbice à parte, para que suporte eventual cominação, quanto á reparação do dano ambiental.

No que tange à aplicação de medidas cautelares, incumbe ao julgador agir com prudência, avaliando a gravidade da conduta e a extensão do dano causado, em observância ao critério de razoabilidade.

Sequer existem elementos apontando a reiteração na prática de atividades lesivas ao meio ambiente ou que o Agravante esteja a adotar medidas visando furtar-se de eventual obrigação a ser imposta nos autos de origem.

Portanto, considerando os elementos coligidos aos autos, não vislumbro a imprescindibilidade da manutenção da medida de indisponibilidade de bens, embargo judicial da atividade ou a elaboração e um plano de recuperação da área degradada; mostrando-se recomendável, a prévia oitiva do órgão ambiental, bem como a instrução probatória.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para a reformar a decisão objurgada e indeferir os pedidos de tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024